Tribunal: STJ
Processo: 2242772-28.2021.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2332418 - SP(2023/0104819-6)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: ALCINDO DA SILVA JARDIM
AGRAVANTE
: MARIA CONCEICAO JARDIM
ADVOGADO
: FRANCISCO FERNANDO ATTENHOFER DE SOUZA - SP217864
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS - SP023134
LARISSA CRISTINA FERREIRA MESSIAS RIBEIRO - SP289357
DANIEL DE SOUZA - SP150587
CLICIA DO NASCIMENTO VECCHINI - SP304688
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA
RURAL PIGNORATÍCIA. NULIDADE DE AVAL SEM OUTORGA UXÓRIA
E IMPENHORABILIDADE DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial por ausência de contrariedade aos arts. 1.647, 1.649 e 1.650 do Código
Civil, incidência da Súmula n. 283 do STF e falta de cotejo analítico.
2. A controvérsia decorre de agravo de instrumento, em execução de título
executivo extrajudicial fundada em cédula rural pignoratícia, no qual se rejeitou
exceção de pré-executividade.
3. A Corte de origem negou provimento aos recursos, mantendo a rejeição da
exceção de pré-executividade, por ilegitimidade do codevedor para alegar nulidade
do aval sem outorga uxória e por preclusão quanto à impenhorabilidade de valores
bloqueados e já levantados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a ausência de outorga uxória torna
nulo o aval e se é desnecessária ação autônoma, com possibilidade de o próprio
avalista alegar a nulidade; e (ii) saber se a impenhorabilidade de valores de
benefício previdenciário é matéria de ordem pública, arguível a qualquer tempo e
grau, sem preclusão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A invalidade por falta de outorga uxória somente pode ser demandada pelo
cônjuge que deveria concedê-la ou por seus herdeiros (art. 1.650 do CC), sendo
Documento eletrônico VDA55101780 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:40:25
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 629588f5-abd3-4607-8e26-09b5f30d593d

ilegítimo o próprio avalista para invocá-la; incide a Súmula n. 83 do STJ.
6. A impenhorabilidade de valores protegidos pelo
IV, do CPC não é
art. 833,
matéria de ordem pública e deve ser alegada oportunamente pelo executado, sob
pena de preclusão; incide a Súmula n. 83 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo em recurso especial desprovido.
: “1. Incide a Súmula n. 83 do STJ quando o acórdão recorrido
Tese de julgamento
está em conformidade com a orientação desta Corte no sentido de que a nulidade
por ausência de outorga uxória, prevista no
do CC, somente pode ser
art. 1.650
arguida pelo cônjuge que não concedeu a autorização ou por seus herdeiros. 2.
Incide a Súmula n. 83 do STJ porque a impenhorabilidade de valores protegidos
pelo
IV, do CPC não é matéria de ordem pública e deve ser alegada
art. 833,
tempestivamente, sob pena de preclusão.”
CC, arts. 1.647, 1.649 e 1.650; CPC,
IV.
Dispositivos relevantes citados:
art. 833,
STJ, Súmula n. 83; STF, Súmula n. 283; STJ,
Jurisprudência relevante citada:
relator Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma,
REsp n. 772.419/SP,
julgados em
STJ,
relatora Ministra Maria Thereza
16/3/2006;
REsp n. 832.669/SP,
de
Assis
Moura,
Sexta
Turma,
julgado
em

STJ,

4/6/2007;
relator Ministro João Otávio de Noronha, Corte
EAREsp n. 2.166.676/RS,
Especial, julgado em
STJ,
relatora Ministra
3/9/2025;
REsp n. 2.061.973/PR,
Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 2/10/2024.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer do recurso
10/03/2026 16/03/2026,
mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Antonio Carlos Ferreira.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA55101780 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:40:25
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 629588f5-abd3-4607-8e26-09b5f30d593d

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2332418 - SP (2023/0104819-6)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: ALCINDO DA SILVA JARDIM
AGRAVANTE
: MARIA CONCEICAO JARDIM
ADVOGADO
: FRANCISCO FERNANDO ATTENHOFER DE SOUZA -
SP217864
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS - SP023134
LARISSA CRISTINA FERREIRA MESSIAS RIBEIRO -
SP289357
DANIEL DE SOUZA - SP150587
CLICIA DO NASCIMENTO VECCHINI - SP304688
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA RURAL
PIGNORATÍCIA. NULIDADE DE AVAL SEM OUTORGA UXÓRIA E
IMPENHORABILIDADE DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial por ausência de contrariedade aos arts. 1.647, 1.649 e 1.650 do Código
Civil, incidência da Súmula n. 283 do STF e falta de cotejo analítico.
2. A controvérsia decorre de agravo de instrumento, em execução de título executivo
extrajudicial fundada em cédula rural pignoratícia, no qual se rejeitou exceção de pré-
executividade.
3. A Corte de origem negou provimento aos recursos, mantendo a rejeição da
exceção de pré-executividade, por ilegitimidade do codevedor para alegar nulidade
do aval sem outorga uxória e por preclusão quanto à impenhorabilidade de valores
bloqueados e já levantados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a ausência de outorga uxória torna
nulo o aval e se é desnecessária ação autônoma, com possibilidade de o próprio
Documento eletrônico VDA53800652 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/02/2026 18:34:41
Código de Controle do Documento: 87cfc16f-99e7-46df-bbd7-23f482e67630

avalista alegar a nulidade; e (ii) saber se a impenhorabilidade de valores de benefício
previdenciário é matéria de ordem pública, arguível a qualquer tempo e grau, sem
preclusão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A invalidade por falta de outorga uxória somente pode ser demandada pelo
cônjuge que deveria concedê-la ou por seus herdeiros (art. 1.650 do CC), sendo
ilegítimo o próprio avalista para invocá-la; incide a Súmula n. 83 do STJ.
6. A impenhorabilidade de valores protegidos pelo
IV, do CPC não é
art. 833,
matéria de ordem pública e deve ser alegada oportunamente pelo executado, sob
pena de preclusão; incide a Súmula n. 83 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo em recurso especial desprovido.
: “1. Incide a Súmula n. 83 do STJ quando o acórdão recorrido
Tese de julgamento
está em conformidade com a orientação desta Corte no sentido de que a nulidade por
ausência de outorga uxória, prevista no
do CC, somente pode ser arguida
art. 1.650
pelo cônjuge que não concedeu a autorização ou por seus herdeiros. 2. Incide a
Súmula n. 83 do STJ porque a impenhorabilidade de valores protegidos pelo art. 833,
IV, do CPC não é matéria de ordem pública e deve ser alegada tempestivamente, sob
pena de preclusão.”
CC, arts. 1.647, 1.649 e 1.650; CPC,
IV.
Dispositivos relevantes citados:
art. 833,
STJ, Súmula n. 83; STF, Súmula n. 283; STJ,
Jurisprudência relevante citada:
relator Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma,
REsp n. 772.419/SP,
julgados em
STJ,
relatora Ministra Maria Thereza
16/3/2006;
REsp n. 832.669/SP,
de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em
STJ,
4/6/2007;
EAREsp n. 2.166.676/RS,
relator Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em
STJ,
3/9/2025;
relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado
REsp n. 2.061.973/PR,
em 2/10/2024.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por MARIA
CONCEIÇÃO JARDIM e por ALCINDO DA SILVA JARDIM contra a decisão que
inadmitiu o recurso especial com fundamento na ausência de contrariedade aos arts.
1647, 1649 e 1650 do Código Civil, pela incidência da Súmula n. 283 do STF e por
não ter sido realizado o cotejo analítico (fls. 169-171).
Alegam os agravantes que os pressupostos de admissibilidade do recurso
especial foram atendidos.
Documento eletrônico VDA53800652 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/02/2026 18:34:41
Código de Controle do Documento: 87cfc16f-99e7-46df-bbd7-23f482e67630

Na contraminuta, a parte agravada aduz que o recurso não merece
conhecimento, pois não foram preenchidos os requisitos de admissibilidade,
requerendo a manutenção da decisão agravada e a aplicação de multa por litigância
de má-fé (fls. 160-168).
O recurso especial interposto com fundamento no
III,
e
, da
art. 105,
a
c
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
em agravo de instrumento nos autos de execução de título executivo extrajudicial.
O julgado foi assim ementado (fls. 88-94):
AGRAVO INTERNO. Interposição de recurso contra decisão do relator que não
concedeu efeito suspensivo ao agravo de instrumento interposto contra decisão que,
por sua vez, rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pelos agravantes. Hipótese
em que não resultou evidenciado o risco de dano grave e de difícil reparação aos
recorrentes, bem como a probabilidade do direito invocado, não fosse bastante a
circunstância de que tal recurso se afigura prejudicado, ante o julgamento
concomitante do agravo de instrumento. Decisão mantida. Recurso improvido.
EXCEÇÃO DE PREEXECUTIVIDADE. Execução por título extrajudicial. Cédula
rural pignoratícia. 1. Pleito de reconhecimento da nulidade do aval prestado pelo
codevedor Alcindo da Silva Jardim, à falta de outorga uxória. Hipótese em que o
codevedor Alcindo não tem legitimidade para suscitar a nulidade do aval por ele
prestado na cédula rural pignoratícia que lastreia a execução, em razão da falta de
outorga uxória, porque o faz indevidamente ao suscitar direito alheio em nome
próprio, haja vista que estabelece o Código Civil que “a decretação de invalidade dos
atos praticados sem outorga, sem consentimento, ou sem suprimento do juiz, só poderá
ser demandada pelo cônjuge a quem cabia concedê-la, ou por seus herdeiros”,
necessária a propositura de ação autônoma por Maria da Conceição para tanto,
descabido o pleito de exame da questão nos autos da execução movida contra o
avalista, não possuindo ela legitimidade para opor exceção de pré-executividade. 2.
Pleito de declaração de impenhorabilidade de valores bloqueados nos autos.
Consideração de que foi o devedor regularmente intimado do bloqueio e não ofereceu,
à época, impugnação alguma, sendo oportuno destacar que o bloqueio ocorreu em
2017 e o valor já foi, inclusive, levantado pela instituição financeira. Preclusão
temporal sobre o tema que, ao contrário do que alega o recorrente, não constitui
matéria de ordem pública. Decisão mantida (RI, 252). Recurso improvido.
Dispositivo: negaram provimento a ambos os recursos.

Documento eletrônico VDA53800652 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/02/2026 18:34:41
Código de Controle do Documento: 87cfc16f-99e7-46df-bbd7-23f482e67630

No recurso especial, os agravantes apontam, além de divergência
jurisprudencial, violação dos seguintes artigos:
a) 1647, 1649 e 1650 do Código Civil, porque sustentam que a ausência de
outorga uxória torna nulo o aval prestado pelo agravante Alcindo da Silva Jardim,
sendo desnecessária a propositura de ação autônoma pela agravante Maria
Conceição Jardim para discutir a nulidade do aval (fls. 99-118);
b) 833, IV, do Código de Processo Civil, pois alegam que a impenhorabilidade de
valores provenientes de benefício previdenciário é matéria de ordem pública,
podendo ser arguida a qualquer tempo e grau de jurisdição, não estando sujeita à
preclusão (fls. 99-118).
Sustentam que o Tribunal de origem divergiu do entendimento do Superior
Tribunal de Justiça, conforme os acórdãos paradigmas indicados, que reconhecem a
nulidade do aval prestado sem outorga uxória e a possibilidade de arguição da
impenhorabilidade de valores de natureza alimentar em sede de exceção de pré-
executividade (fls. 99-118).
Requerem o provimento do recurso para reformar o acórdão recorrido,
reconhecendo a nulidade do aval prestado sem outorga uxória e a impenhorabilidade
dos valores bloqueados, com a devolução dos valores penhorados.
Nas contrarrazões, a parte recorrida aduz que o recurso não merece
conhecimento, pois não foram preenchidos os requisitos de admissibilidade,
requerendo a manutenção da decisão agravada e a aplicação de multa por litigância
de má-fé (fls. 160-168).
É o relatório.
VOTO
I - Da alegada violação aos arts. 1647, 1649 e 1650 do Código Civil
Documento eletrônico VDA53800652 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/02/2026 18:34:41
Código de Controle do Documento: 87cfc16f-99e7-46df-bbd7-23f482e67630

A agravante sustenta que houve afronta aos mencionados dispositivos,
pois a ausência de outorga uxória torna nulo o aval prestado pelo agravante Alcindo
da Silva Jardim, sendo desnecessária a propositura de ação autônoma pela agravante
Maria Conceição Jardim para discutir a nulidade do aval.
Na origem, o tribunal recorrido entendeu que o codevedor não possuía
legitimidade para suscitar a nulidade do aval por ele prestado na cédula rural
pignoratícia que lastreia a execução, em razão da falta de outorga uxória, pois estaria
suscitando direito alheio em nome próprio, bem como porque o Código Civil
estabelece que “a decretação de invalidade dos atos praticados sem outorga, sem
consentimento, ou sem suprimento do juiz, só poderá ser demandada pelo cônjuge a
quem cabia concedê-la, ou por seus herdeiros”.
Com razão o tribunal de origem.
É entendimento desta Corte Superior de Justiça que o Código Civil
consagrara o princípio segundo o qual não poder invocar a nulidade do ato aquele
que o praticou, valendo-se da própria ilicitude para desfazer o negócio. É o que
dispõe, por exemplo, o
da lei civil substantiva, o vedar que a parte que
art. 150
procedera com dolo o alegue para anular o negócio ou reclamar indenização; ou o
que dispõe o o
ao prescrever que o menor, entre dezesseis e dezoito anos,
art. 180,
não pode, para eximir-se de uma obrigação, invocar a sua idade se dolosamente a
ocultou quando inquirido pela outra parte.
Também, como ponderado nas instâncias ordinárias, o
do Código
art. 1650
Civil consagra o referido princípio, ao dispor que a decretação de invalidade dos atos
praticados sem outorga, consentimento ou suprimento judicial só pode ser
demandada pelo cônjuge a quem cabia concedê-la, ou por seus herdeiros. A
propósito:
Documento eletrônico VDA53800652 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/02/2026 18:34:41
Código de Controle do Documento: 87cfc16f-99e7-46df-bbd7-23f482e67630

PROCESSUAL CIVIL. LOCAÇÃO. FIANÇA. PREQUESTIONAMENTO .
INEXISTÊNCIA. SÚMULAS 282/STF E 211/STJ. AUSÊNCIA DA OUTORGA
UXÓRIA. NULIDADE RELATIVA . ARGÜIÇÃO PELO CÔNJUGE QUE
PRESTOU A FIANÇA. ILEGITIMIDADE. DECRETAÇÃO DE OFÍCIO PELO
MAGISTRADO. IMPOSSIBILIDADE . RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E
IMPROVIDO. 1. É pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no
sentido de que é nula a fiança prestada sem a necessária outorga uxória, não havendo
considerá-la parcialmente eficaz para constranger a meação do cônjuge varão. (...) 3 .
Nos termos do
do Código Civil de 1.916 (atual
.650 do Novo Código
art. 239
art. 1
Civil), a nulidade da fiança só pode ser demandada pelo cônjuge que não a
subscreveu, ou por seus respectivos herdeiros. 4. Afasta-se a legitimidade do
Tal
cônjuge autor da fiança para alegar sua nulidade, pois a ela deu causa.
posicionamento busca preservar o princípio consagrado na lei substantiva civil
segundo a qual não poder invocar a nulidade do ato aquele que o praticou, valendo-se
da própria ilicitude para desfazer o negócio. 5. A nulidade da fiança também não
pode ser declarada ex officio, à falta de base legal, por não se tratar de nulidade
absoluta, à qual a lei comine tal sanção, independentemente da provocação do
cônjuge ou herdeiros, legitimados a argüi-la. Ao contrário, trata-se de nulidade
relativa, válida e eficaz entre o cônjuge que a concedeu, o afiançado e o credor da
obrigação, sobrevindo sua invalidade quando, e se, legitimamente suscitada, por
quando, então, em sua
quem de direito, vier a ser reconhecida judicialmente,
totalidade será desconstituído tal contrato acessório. 6 . Recurso especial conhecido e
improvido.
(STJ - REsp: 772419 SP 2005/0130813-7, Relator.: Ministro ARNALDO
ESTEVES LIMA, Data de Julgamento:
T5 - QUINTA TURMA, Data de
16/03/2006,
Publicação: --> DJ
p. 453)
24/04/2006

CIVIL. LOCAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO
DO CÓDIGO
ART. 1.483
CIVIL DE 1916 E AO
DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA
ART. 586
DE PREQUESTIONAMENTO.
FIANÇA. OUTORGA
SÚMULA 211/STJ.
UXÓRIA. AUSÊNCIA. VÍCIO QUE INVALIDA TOTALMENTE A GARANTIA,
MAS QUE SÓ PODE SER ALEGADO PELO CÔNJUGE QUE NÃO CONCEDEU
A VÊNIA CONJUGAL. PRECEDENTES. 1. Este Superior Tribunal de Justiça
pacificou o entendimento, cristalizado no enunciado da
segundo o
Súmula 211/STJ,
qual a mera oposição de embargos declaratórios não é suficiente para suprir o requisito
do prequestionamento, sendo indispensável o efetivo exame da questão pelo acórdão
objurgado. 2. É pacífico neste Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que
a falta da outorga uxória invalida a fiança por inteiro. 3. No caso dos autos,
todavia, a falta da vênia conjugal foi argüida tão-somente pelo cônjuge que
prestou a fiança sem a autorização de sua esposa. Nesse caso, é de se aplicar a
orientação desta Corte no sentido de não conferir, ao cônjuge que concedeu a
referida garantia fidejussória sem a outorga uxória, legitimidade para argüir a
Documento eletrônico VDA53800652 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/02/2026 18:34:41
Código de Controle do Documento: 87cfc16f-99e7-46df-bbd7-23f482e67630

sua invalidade, permitindo apenas ao outro cônjuge que a suscite, nos termos do
4. Recurso especial parcialmente conhecido e
do atual Código Civil.
art. 1.650
improvido. (
Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS
REsp 832.669/SP,
MOURA, Sexta Turma, DJ 04/06/2007)
Assim, no ponto, incide o óbice da Súmula 83/STJ.
II - Da alegada violação ao
IV, do Código de Processo Civil
art. 833,
Nesse ponto, o agravantes sustenta a violação ao mencionado dispositivo,
sob fundamento de que a impenhorabilidade de valores provenientes de benefício
previdenciário é matéria de ordem pública, podendo ser arguida a qualquer tempo e
grau de jurisdição, não estando sujeita à preclusão.
Sobre a questão, o tribunal recorrido assim se manifestou (fl. 89):
Consideração de que foi o devedor regularmente intimado do bloqueio e não
ofereceu, à época, impugnação alguma, sendo oportuno destacar que o bloqueio
ocorreu em 2017 e o valor já foi, inclusive, levantado pela instituição financeira.
Preclusão temporal sobre o tema que, ao contrário do que alega o recorrente, não
constitui matéria de ordem pública.
Percebe-se que a instância de origem pontuou que, intimado do bloqueio, o
executado não oferecer impugnação alguma, ocorrendo preclusão temporal. Nesse
ponto, também, o entendimento adotado pelo acórdão recorrido está em consonância
com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que a impenhorabilidade não é
matéria de ordem pública, devendo ser alegada no momento oportuno, sob pena de
preclusão. Assim, no ponto, incide a Súmula n. 83 do STJ. A propósito:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA.
EXECUÇÃO
FISCAL.
BLOQUEIO
EM
CONTAS
DO
EXECUTADO.
IMPENHORABILIDADE DE VALORES INFERIORES A 40 SALÁRIOS
MÍNIMOS. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO PELO JUIZ. IMPOSSIBILIDADE.
TEMA N. 1.235 DO STJ. EMBARGOS PROVIDOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de divergência opostos contra acórdão que manteve decisão
proferida de ofício para liberar valores inferiores a quarenta salários mínimos
bloqueados pelo BACENJUD em execução fiscal contra pessoa física.
Documento eletrônico VDA53800652 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/02/2026 18:34:41
Código de Controle do Documento: 87cfc16f-99e7-46df-bbd7-23f482e67630

2. O Tribunal de origem manteve a decisão, afirmando a impenhorabilidade
presumida de valores até quarenta salários mínimos, cabendo ao credor demonstrar
abuso, má-fé ou fraude do devedor.
3. O embargante alega divergência com acórdãos de outras turmas e da Corte
Especial, que não admitem o reconhecimento da impenhorabilidade de ofício.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se a impenhorabilidade de quantia
inferior a quarenta salários mínimos pode ser reconhecida de ofício pelo juiz ou se
deve ser arguida pelo executado.
III. Razões de decidir
5. A impenhorabilidade de valores inferiores a quarenta salários mínimos não é
, devendo
matéria de ordem pública e não pode ser reconhecida de ofício pelo juiz
ser arguida pelo executado no primeiro momento em que lhe couber falar nos autos.
6. O Código de Processo Civil de 2015 trata a impenhorabilidade como
relativa, atribuindo ao executado o ônus de alegar tempestivamente a
impenhorabilidade, sob pena de preclusão.
7. A decisão embargada está em desacordo com a tese fixada no Tema 1235
do STJ, que estabelece a necessidade de alegação pelo executado da
impenhorabilidade.
IV. Dispositivo e tese
8. Embargos de divergência providos.
Tese de julgamento: "1. A impenhorabilidade de quantia inferior a 40 salários
mínimos (art. 833, X, do CPC) não é matéria de ordem pública e não pode ser
reconhecida de ofício pelo juiz, devendo ser arguida pelo executado no primeiro
momento em que lhe couber falar nos autos ou em sede de embargos à execução ou
impugnação ao cumprimento de sentença, sob pena de preclusão".
Dispositivos relevantes citados: CPC,
X; CPC,
§ 3o, I; CPC,
art. 833,
art. 854,
IV; CPC,
II. Jurisprudência relevante citada: STJ,
art. 525,
art. 917,
relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em
REsp n. 2.061.973/PR,
2.10.2024.
(
relator Ministro João Otávio de Noronha, Corte
EAREsp n. 2.166.676/RS,
Especial, julgado em
DJEN de
)
3/9/2025,
9/9/2025.

III - Dissídio jurisprudencial
Prejudicadas as análises dos dissídios, tendo em vista o reconhecimento do
óbice da Súmula 83/STJ.
IV - Dispostivo
Ante o exposto,
ao agravo.
nego provimento
Documento eletrônico VDA53800652 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/02/2026 18:34:41
Código de Controle do Documento: 87cfc16f-99e7-46df-bbd7-23f482e67630

Deixo de majorar os honorários recursais nos termos do § 11 do
do
art. 85
CPC, em razão da inexistência de prévia fixação na origem.
É o voto.
Documento eletrônico VDA53800652 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/02/2026 18:34:41
Código de Controle do Documento: 87cfc16f-99e7-46df-bbd7-23f482e67630

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.332.418 / SP
Número Registro: 2023/0104819-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00049811320038260408
0004981132003826040818562003
18562003
20220000119135
20220000119137
22427722820218260000
4981132003826040818562003
2242772282021826000050000 49811320038260408
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ALCINDO DA SILVA JARDIM
AGRAVANTE : MARIA CONCEICAO JARDIM
ADVOGADO
: FRANCISCO FERNANDO ATTENHOFER DE SOUZA - SP217864
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS : PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS - SP023134
DANIEL DE SOUZA - SP150587
LARISSA CRISTINA FERREIRA MESSIAS RIBEIRO - SP289357
CLICIA DO NASCIMENTO VECCHINI - SP304688
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
CONTRATOS BANCÁRIOS
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso mas lhe negou
10/03/2026
16/03/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55076782 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:07:56
Código de Controle do Documento: 9bd92eab-9c7b-4d3f-9383-0868ec7b4ebf

Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Luís Carlos Gambogi
(Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha. Não participou do julgamento o Sr. Ministro
Antonio Carlos Ferreira.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55076782 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:07:56
Código de Controle do Documento: 9bd92eab-9c7b-4d3f-9383-0868ec7b4ebf